Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709340-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACAO ODONTOLOGIA LTDA EMBARGADO: EMERSON OLIVEIRA LARA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA em face de acórdão proferido por esta 8a Turma Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargado e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, nos termos da seguinte ementa (ID 54430306): APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CLÍNICA DE ODONTOLOGIA. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO MEDIANTE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA DESEMBOLSADA PELO AUTOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É de consumo a relação contratual havida entre o autor e a clínica de odontologia ré, pois as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos expostos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O CDC prevê, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de serviços. 3. Diante da inversão do ônus da prova, caberia a própria ré comprovar a não ocorrência das falhas na prestação do serviço narradas na petição inicial. 4. Consoante pontuado na sentença e sedimentado pela jurisprudência, a obrigação contraída pelo dentista para efeito de implantação de prótese é de resultado. 5. A perícia técnica realizada no curso da instrução endossou a narrativa do autor no sentido da falta de finalização do tratamento odontológico proposto em face da não aplicação de boa técnica nos procedimentos realizados pela clínica. Logo, não se pode falar em culpa exclusiva do consumidor na espécie para efeito de afastamento da responsabilidade objetiva da ré pelos danos ocasionados pela prestação de serviço defeituosa. 6. No que diz respeito à extensão do dano material, não prospera a pretensão da ré de devolução parcial dos valores desembolsados pelo autor, pois houve inadimplemento substancial do contrato, cuja rescisão foi corretamente decretada pelo Juízo a quo. 7. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial. 8. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Em relação ao valor arbitrado, este deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso, e, ainda, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor. 9. Sob esse aspecto, afasta-se a pretensão autoral de majoração do quantum indenizatório, impondo-se, por outro lado, a redução da verba compensatória para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a qual atende às peculiaridades do caso concreto, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima a ponto de estimular a reiteração da conduta abusiva. 10. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Prefacialmente, a embargante defende a tempestividade do presente recurso, pois, a despeito de intimada do acórdão em 18/12/2023, o prazo para a oposição dos embargos de declaração restou interrompido pela oposição de embargos de declaração pela parte adversa, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, devendo ser contado o prazo de cinco dias previsto na legislação de regência a partir da ciência que teve do acórdão que rejeitou os declaratórios da parte autora. No mérito, aponta omissões e contradições no julgado, pois o Colegiado não se manifestou sobre diversas respostas constantes do laudo pericial sobre o tratamento recebido pelo autor em relação aos dentes 14, 15, 45 e 46 que demonstraram que a clínica não falhou na prestação do serviço e que o insucesso dos atendimentos decorreu de culpa exclusiva do embargado. Nessa esteira, considerando violado o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pugna pelo conhecimento e pelo provimento dos embargos para que, sanadas as omissões e contradições apontadas, sejam conferidos efeitos modificativos ao julgado, mediante o integral provimento de seu recurso de apelação (ID 55991738). É o relato do necessário. DECIDO. Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos. A despeito de ter tomado ciência em 18/12/2023 do acórdão que julgou seu recurso de apelação, conforme evidencia a certidão de ID 54557704, deixou a parte ré para opor embargos de declaração contra referido acórdão somente após a rejeição, em 1/2/2024, dos embargos de declaração interpostos tempestivamente pela parte adversa. Para defender a tempestividade do presente recurso, interposto em 20/2/2024, a embargante vale-se de interpretação equivocada do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a oposição de embargos declaratórios interrompe o prazo para a interposição de qualquer outro recurso. Não atenta a embargante, todavia, para o fato de que os prazos processuais, salvo expressa disposição em contrário, são comuns para as partes. Sobre o tema, prelecionam as cabeças dos artigos 997, 1.003 e 1.023 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. [...] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] Logo, a faculdade processual da parte ré de interpor recurso contra o acórdão de ID 54430306 ficou sujeita à preclusão temporal a contar de 18/12/2023. Dessa maneira, a intempestividade dos presentes embargos de declaração é manifesta, pois o prazo de cinco dias a que alude o artigo 1.023 do CPC expirou em 25/1/2024. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.476.664/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELA PARTE ADVERSA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento dos Embargos de Declaração. II - São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de cinco dias previsto nos arts. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 e 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. III - O prazo para a oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contado da publicação do julgado; consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. IV - Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no AgInt na Rcl n. 31.639/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO, POR UMA PARTE, NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR OUTRA PARTE, CONTRA O MESMO DECISUM. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "os Embargos de Declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo que a outra parte dispõe para apresentar Embargos Declaratórios contra o mesmo decisum" (AgRg no REsp 1.363.045/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/05/2013). No mesmo sentido: "Os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada" (EREsp 722.524/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJU de 18/12/2006). Incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.633.300/PB, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 6/4/2018.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO "OUTROS RECURSOS", PREVISTA NO CAPUT DO ART. 538 DO CPC. 1. A Corte Especial deste Tribunal, ao julgar o REsp 330.090/RS (Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 30.10.2006, p. 210), pacificou sua jurisprudência no sentido de que "o prazo para a oposição dos embargos de declaração ao acórdão proferido no julgamento da apelação é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contado da publicação do julgado. Depois disso, a parte silente nesse prazo não poderá ativar questão atinente ao julgamento da apelação, ainda que a outra tenha oposto embargos de declaração, deles resultando novo acórdão. O prazo subseqüente deve ser aproveitado para esclarecer eventuais deficiências deste julgado, e não daquele referente ao julgamento da apelação, afetadas pela preclusão". Posteriormente, ao julgar os EREsp 722.524/SC (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.12.2006, p. 278), a Corte Especial reafirmou o entendimento de que "os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada". 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 923.502/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 27/11/2007, DJ de 10/12/2007, p. 330.) Na mesma linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS ANTERIORMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO MESMO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O prazo para oposição dos embargos de declaração, previsto no art. 1.023, CPC, é comum a ambas as partes, ainda que haja previsão de contagem em dobro, não se interrompendo para a oposição de aclaratórios pela parte contrária contra o mesmo decisum já embargado. 2. A ausência de oposição pela parte de embargos de declaração no prazo recursal previsto no art. 1.023 do CPC, fulmina de preclusão a pretensão de saneamento de vícios na decisão já embargada, acarretando sua intempestividade. 3. Viável se afigura opor embargos de declaração ao pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração anteriormente opostos unicamente se exigir saneamento - por obscuridade, contradição ou omissão - a decisão proferida relativamente aos primeiros embargos. 4. No caso, imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para os embargos de declaração opostos pela parte contrária, os quais manifestamente visam a, por via transversa, rediscutir matérias não abordadas nos primeiros aclaratórios. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1710546, 07127981420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por um dos litigantes não interrompe o prazo para a apresentação de recurso pelos demais, pois o prazo para oferecimento dos declaratórios é comum às partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição. 3. O embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de majorar os honorários de sucumbência em grau recursal. Todavia, não há falar em majoração da verba, por não estarem presentes os requisitos legais para tanto. 4. Embargos do autor não conhecidos. Embargos do réu conhecidos e não providos. (Acórdão 1373757, 07016609020178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração, porque manifestamente intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator